Tribunal: TJSP
Processo: 1005291-32.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos da autora - Arguição de falsidade da assinatura em nome da autora lançada no contrato apresentado pela ré - Incidente de falsidade não instaurado - Aplicação dos arts. 430 a 433, do CPC - Dilação da instrução probatória

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos da autora - Arguição de falsidade da assinatura em nome da autora lançada no contrato apresentado pela ré - Incidente de falsidade não instaurado - Aplicação dos arts. 430 a 433, do CPC - Dilação da instrução probatória indispensável, com realização de perícia grafotécnica, sob o crivo do contraditório, nos termos do inc. II, do art. 429, do CPC - Conversão do julgamento em diligência.